Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-40.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. CRIME FORMAL DO ART. 244-B DO ECA. SÚMULA 500 DO STJ. DOSIMETRIA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso formal (art. 70 do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores; e (II) estabelecer se é aplicável o princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório formado por depoimentos da vítima, de testemunhas presenciais e de agentes policiais revela-se harmônico, coerente e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas.
4. Os relatos colhidos sob o crivo do contraditório confirmam a atuação conjunta do apelante com o adolescente, evidenciando unidade de desígnios e divisão de tarefas na subtração do aparelho celular.
5. A ausência de apreensão do bem com o apelante não afasta a coautoria, diante da prova oral consistente e da recuperação posterior do objeto mediante diligências policiais.
6. Os depoimentos de policiais gozam de presunção de legitimidade e credibilidade quando coerentes entre si e em consonância com os demais elementos de prova.
7. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, sendo prescindível a demonstração da efetiva corrupção do adolescente, bastando a prática conjunta de infração penal por maior e menor de idade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por furto qualificado pelo concurso de pessoas mantém-se quando amparada em conjunto probatório firme e coerente, ainda que o bem subtraído não seja apreendido com o réu.
2. O crime de corrupção de menores configura-se pela simples prática conjunta de infração penal por agente maior e adolescente, independentemente da prova de efetiva corrupção.
3. Não se aplica o princípio do in dubio pro reo quando as provas produzidas são suficientes para a formação do juízo condenatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 68, 70, 155, § 4o, IV, e 44; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 500.